Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006300-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GEAN FELIPE FACIN - CPF: 047.234.261-40 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA NUNES - CPF: 611.376.253-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C.C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCARIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes ao suposto empréstimo.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1006300-41.2024.8.11.0000

Agravante
: Banco Do Brasil S.A.

Agravado
: Francisco Da Silva Nunes

Processo origem: 1000945-29.2024.8.11.0007

3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Declaratória de Nulidade de Negócio c.c Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por
Francisco Da Silva Nunes
(Proc. no 1000945-29.2024.8.11.0007), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar a suspensão das cobranças, no prazo de 5 dias, referentes às operações no 141919135, no único 20232933986311471 e 143930627, no único 20233243268311047, bem como, o empréstimo de documento no 102.681.000.082.028, compensado em 25/09/2023, fixando-se multa diária em caso de descumprimento, no importe mínimo de R$ 500,00, ou outro valor que aquele Juízo entender necessário, até decisão final da causa ou posterior deliberação daquele Juízo.

Alega a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo.

Sustenta que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência postulada pelo autor, porquanto não comprovou os seus direitos, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto se tratar de cobrança de salvo devido.

Discorre sobre a legalidade dos descontos e do contrato firmado entre as partes, defende a reforma da decisão agravada, para afastar a antecipação de tutela concedida ao autor, ora agravado.

Aduz que requer a majoração do prazo para cumprimento da liminar deferida, bem como que seja fixado em dias úteis.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a suspensão dos descontos, bem assim para aumentar o prazo de cumprimento.

Liminar
indeferida (Id. 206490194).

Sem Contraminuta
: Certidão (Id. 210636159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco Do Brasil S.A.
contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c.c Declaratória de Nulidade de Negócio c.c Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida por
Francisco Da Silva Nunes
(Proc. no 1000945-29.2024.8.11.0007)
, deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora e determinou a suspensão imediata das parcelas, no prazo de 5 dias, referentes às supostas operações e empréstimo, sob pena de incidência de multa diária de R$500,00 em caso de descumprimento.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida ou, ainda, se é caso de exclusão, redução ou limitação do valor da multa diária.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravado, trouxe extrato de que comprova os descontos realizados pelo banco requerido em sua conta bancária referente ao suposto empréstimo. (Id. 140304010 – processo de origem).

Ademais, colacionou Boletim de Ocorrência no 2024.7411 (Id. 140304005 – processo de origem), em que relata a situação ocorrida nos seguintes termos:

“(...)RET.ATA’R QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO GERENTE DO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE PORTO NO ESTADO DO PIAUI, DIZENDO QUE TERIA QUE, PAGAR A PARCELA DO EMPRESTIMO FEITO, DESCONHECENDO TAL EMPRESTIMO E AS TRANSAÇÕES FTNANCEIRAS EXISTENTES E REALIZADAS, FOI SABENDO QUE SUA CONTA ESTARIA SENDO USADA POR OUTRA PESSOA, ATRAVES DE APLICATIVO MOBILE PELO CELULAR, QUE FORAM FEITOS EMPRÉSTIMOS CDC NO VALOR DE R$ 1695,75 PARA SER PAGO EM 24 VEXES DE R$ 1 50, 67 RENOVAÇÃO ATÉ EM DE CARTOES TIPO SMILE INFINITE VISA NO VALOR DE R$ 4383, 18 SENDO DUAS COMPRAS NO PAG CLEYSSONJONNAS UMA NO VALOR DE R$ 32 00,00 E OUTRA NO VALOR DE R$ 344,00 SENDO O RESTANTF JUROS DO CARTAO. REALIZANDO COMPRAS EM FARMACIA DENOINADA RUBEM C PEREIRA NO VALOR DE R$ 100,00 E MATEUS SUPERMERCADO LTDA, NO VALOR DE R$ '005,00 E VALOR PIN PARA DIFERENTES PESSOAS COMO DENTS MARCIO RODRIGUES NO VALOR DE R$ 003,00 E MARTA GARCIA SILVA NO VALOR DE, R$ 2488,00. NA CONTA NUMERO 16.238-8 AGENC7A 11)6-9, E DFVTDO A CONTA DO ESTADO DO PIAUI ESTAVA INTACTA COMEÇARAM A VIR DESCONTOS EM SUA CONTA CORRENTE NA ACENCIA 8270-8 CONTA 2639-5 DESSA FORMA CONTESTO TAIS TRANSAÇÕES. (...)”.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira a parte autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da cominação de multa para o caso de descumprimento, da análise observa-se que tal imposição objetiva que o requerido cumpra a ordem de suspenção imediata da cobrança das parcelas, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor/agravado. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, também não é caso de alongar o prazo para o cumprimento da obrigação, máxime porque fixada em prazo razoável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024